Tribunal: TJBA
Processo: 8009385-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009385-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDINEI DOURADO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. O agravante sustenta que o prazo recursal iniciou-se apenas após o indeferimento de pedido de reconsideração formulado no juízo de origem. 2. A decisão agravada entendeu que a contagem do prazo recursal se iniciou com a publicação do ato que julgou procedente a execução de sentença, e não com o indeferimento do pedido de reconsideração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração apresentado no juízo de origem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso contra decisão que extinguiu a execução de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo para a interposição de recurso, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais. 5. A decisão que indeferiu o pedido de reconsideração apenas ratificou a decisão anterior, não ensejando reabertura de prazo recursal. 6. O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal, configurando intempestividade. 7. Ademais, o agravo de instrumento não é meio processual adequado para impugnação de decisão que extingue a execução com resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8009385-44.2025.8.05.0000, em que figura como agravante VALDINEI DOURADO DOS SANTOS e como agravado, MUNICÍPIO DE IGAPORÃ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo interno, nos termos do voto do Relator.